Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 10%. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. ORDEM PREFERENCIAL. RECURSOS DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida a julgamento consiste em examinar a eventual licitude da retenção de valores correspondentes ao coeficiente convencionado em cláusula penal compensatória, bem como a regularidade da cobrança da comissão de corretagem à vista da resilição bilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. Por força das mencionadas regras jurídicas o exame do tema agora em análise está sujeito à intervenção do Poder Judiciário sempre que forem estabelecidas prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor (art. 6o, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor).

3. As alterações legislativas promovidas pela Lei no 13.786/2018 não se aplicam ao negócio jurídico celebrado anteriormente entre as partes, à vista da aplicação do princípio tempus regit actum.

4. A resilição, que é modo de desconstituição dos negócios jurídicos, dar-se-á pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes, de acordo com as respectivas circunstâncias reinantes. No segundo caso ocorrerá o distrato (art. 472 do Código Civil).

5. Diante da relação de consumo e da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) é razoável a retenção efetuada como multa penal compensatória no valor correspondente a 10% (dez por cento) dos montantes efetivamente pagos pelo promitente comprador no caso de resilição bilateral do negócio jurídico. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. É importante destacar que por se tratar de contrato de adesão deve ser reconhecida como abusiva a cláusula contratual que submete o consumidor a desvantagem exagerada, o que revela comportamento incompatível com a boa-fé e com a equidade, princípios que devem nortear as relações jurídicas negociais nos moldes do art. 51, inc. IV, e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.599.511-SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos (tema no 938), consolidou o entendimento de que é válida a cobrança da comissão de corretagem desde que convencionada com clareza e transparência, observada a necessária informação ao adquirente, até o momento da celebração do negócio de promessa de compra e venda, a respeito do preço total de aquisição da unidade imobiliária, inclusive com o detalhamento do valor da respectiva comissão. 7.1. No caso em análise observa-se que a despeito de existir a previsão de retenção do montante correspondente à comissão de corretagem pelo comprador, na hipótese de distrato, em nenhum momento foi especificada a respectiva cifra devida.

8. Ao fixar os honorários de advogado o Juízo singular deve levar em consideração o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

9. Apelações conhecidas e desprovidas.